Tribunal: TJMT
Processo: 1021279-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021279-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.838.965-27 (APELADO), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE MELLO MARQUES - CPF: 860.637.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 047.674.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.838.965-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021279-67.2022.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – VEICULADO ALTERADO PARA REALIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – INTERESTADUALIDADE COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO
COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.

Devidamente comprovado pelo extenso conjunto probatório acostado ao feito que o apelante realizou o transporte de drogas entre duas unidades federativas (MT/MS) justifica-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições em que o entorpecente foi localizado, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021279-67.2022.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Diego Henrhico Martins dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo 1021279-67.2022.8.11.0003, que condenou
Diego Henrhico Martins dos Santos
à pena de
07 (sete) anos

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 184663697).

Inconformado,
Diego Henrhico Martins dos Santos
interpôs recurso de apelação, onde pugnou por sua (i) absolvição e (ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 184663712).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.340/2006 (ID 184663727).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
das irresignações (ID 184663729 e ID 184663731).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para que seja aplicada a minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 191406662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021279-67.2022.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: DIEGO HENRHICO MARTINS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Diego Henrhico Martins dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 184662304).

Segundo a peça inaugural, no dia 02/08/2022, por volta das 16h50min., “
na Avenida Lions Internacional, n. 2070, Bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade, o denunciado
Diego Henrhico Martins dos Santos
foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 46 (quarenta e seis) tabletes, perfazendo a massa de 37,76 kg (trinta e sete quilogramas e setenta e seis decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de maconha, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 39/40
” (ID 184662304).

De acordo com peça inaugural, na referida data, “
o representante da “Localiza” se dirigiu à unidade policial e informou que um carro Fiat/Mobi, placa RND7E63/MT, havia sido locado pelo denunciado naquela empresa, porém, que havia feito a sua utilização de forma inadequada, em rota não autorizada para o país Paraguai, razão pela qual a segurança de rota da empresa abordou
Diego
na entrada desta urbe e encaminhou o veículo para o pátio da locadora
” (ID 184662304).

Afirmou-se que “
após a entrega do veículo o denunciado passou a frequentar o local, de forma insistente e suspeita, motivo este que os funcionários da locadora realizaram revista veicular, ocasião em que encontraram os referidos tabletes de maconha. Consta que no dia e hora supracitados (02/08/2022, por volta das 16h50min), os policiais se deslocaram ao referido local, onde constatou a droga no interior do automóvel, e, em monitoramento e vigilância na empresa, abordaram o denunciado, que novamente havia retornado à locadora
” (ID 184662304).

Sublinhou-se que durante a revista, “
os policiais apreenderam na posse de Diego 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fls. 11/12, ID. 93882087). Apurou-se, outrossim, que a droga tinha como origem a cidade de Ponta Porã/MS, e como destino Rondonópolis/MT
” (ID 184662304).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 349.4.2022.23000, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
.

De acordo com a narrativa no boletim de ocorrência no 2022.209268 (ID 184662269) e as declarações dos policiais civis
Jeferson Soares Alves
e
Carla de Mello Marques
(ID 164662270 e ID 184662273):

“[...] na data de hoje (02/08/2022) um representante da Localiza Veículos procurou esta Delegacia Especializada relatando que um carro locado, que havia sido devolvido pelo cliente
Diego Henrhico Martins dos Santos
, estava cheio de drogas. Que segundo o representante da Localiza o cliente
Diego Henrhico
utiliza o veículo como Uber, estava em débitos com a empresa e usou o veículo para ir até o Paraguai, localidade esta não permitida pela locadora. Que após monitorar o suspeito em rota não autorizada, a segurança de frota da empresa abordou
Diego
quando chegava em Rondonópolis e ordenou que o mesmo tinha que devolver o veículo naquele momento. Que o veículo então foi conduzido para o pátio da empresa e os funcionários notaram que
Diego
estava "arrodeando" a empresa querendo acessar o veículo. Que após perceber que podia haver algo de errado, constaram que havia drogas no interior do veículo que tinha sido locado e foi abordado com
Diego
. Relataram ainda que na data de hoje, antes de procurar esta Delegacia, o suspeito voltou na localiza afim de ter acesso ao veículo. Que de posse dessas informações a equipe foi até o local que o veículo estava guardado e lá constataram que havia diversos tabletes de entorpecentes nas portas, para-choques, assoalho e painel do veículo. Que após constatar o ilícito, uma equipe começou a monitorar o suspeito
Diego
, que mais uma vez se dirigiu a locadora, provavelmente para acessar o veículo que estava repleto de entorpecentes. que neste momento foi realizada a abordagem do suspeito e conduzido em seguida para a delegacia para as providências cabíveis. que no interior do veículo foram localizados quarenta e seis tabletes de entorpecente similar a maconha, que estavam ocultos nos para-choques, portas, bancos e painel”.

O termo de exibição e apreensão confirmou a apreensão de
46 (quarenta e seis) tabletes de substância análoga à maconha
no interior do veículo Fiat/Mobi Like, cor cinza, ano 2021, placa RND7E63/MT, que estava em posse do apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
(ID 184662274).

O representante da empresa Localiza, Sr.
Tales Ferreira de Moraes
, esclareceu à autoridade policial que:

“[...] verificou a alteração de rota do veículo apreendido nesta data de hoje, que é um veículo Fiat/Mobi. QUE quando o veículo sai do país eles recebem uma alerta, acionam a segurança de frotas (empresa terceirizada) e é feito monitoramento para verificar se o veículo irá retornar à origem e em caso negativo, a segurança de frota é enviada para o local em que ele estiver para efetuar abordagem. QUE no dia 29/07/2022 o veículo referido cruzou a fronteira e no dia seguinte, sábado, foi solicitado que a segurança de frota efetuasse abordagem do veículo e o encaminhasse à agência para que o condutor prestasse esclarecimentos a respeito do descumprimento do contrato (não pode sair fora do país). QUE quando o veículo foi abordado pela equipe a pessoa de nome Diego quem dirigia e que o contrato está em nome dele. QUE o veículo ficou retido na unidade da empresa Localiza já que quando o veículo retorna com apoio da segurança de frota o contrato é encerrado e a pessoa não consegue mais efetuar locações em nenhuma unidade nacional da empresa. QUE o contrato de Diego é do tipo "ride sharing" (tipo de contrato para a pessoa usar o veículo como Uber) e este veículo estava em posse de Diego desde o dia 24/02/2022. QUE o veículo não foi locado por outra pessoa após ser encaminhado pela equipe de segurança de frota porque estava com algumas avarias, tais como: sem estepe, sem chave de roda, sem macaco e com avaria no retrovisor lateral. QUE desde o sábado Diego frequentava a agência, afirmava que queria um veículo para viajar, mas queria o mesmo carro que estava com ele (Fiat Mobi), mesmo após ter sido cientificado que não tinha mais opção de efetuar nenhuma locação com a empresa e inclusive tinham que solicitar que ele saísse do local quando iam fechar o estabelecimento. QUE não é costume do cliente ficar com essa insistência em reaver o veículo e que tal fato causou estranheza, sendo que percebeu ainda um forte cheiro no interior veículo e elevação no assoalho e bancos, sendo que o enviou a uma oficina na data de hoje e então foi informado de que teriam drogas no interior do veículo” (ID 184662278).

Em seu interrogatório o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
fez uso do direito de permanecer em silêncio (ID 184662276).

O laudo pericial preliminar no 200.2.04.2022.008628-01 confirmou que 46 (quarenta e seis) tabletes apreendidos tinham massa total de 37,76 (trinta e sete quilos e setenta e seis decigramas) e se tratavam de
maconha
(ID 184662292).

Na fase
judicial
, o investigador
Jeferson Soares Alves
confirmou as informações prestadas na fase investigatória. Disse que estava na Delegacia quando um representante da empresa para registrar uma ocorrência informando que um dos veículos locados estava com entorpecentes. O representante disse que o locatário (
Diego Henrhico Martins dos Santos
) teria realizado uma rota proibida pela empresa, motivo pelo qual se acionou a segurança patrimonial da empresa para abordagem do veículo. Esclareceu que abordagem foi feita nas proximidades da cidade de Rondonópolis/MT e ordenou a entrega do veículo.

Afirmou que de acordo com o relato, no dia seguinte, o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
começou a se dirigir frequentemente à empresa, ficou passando nas proximidades de onde o veículo estava estacionado. Disse que
Diego Henrhico Martins dos Santos
começou ir à empresa buscando local o mesmo veículo, o que gerou desconfiança. Salientou que durante a vistoria do veículo, perceberam que o veículo estava com um cheiro muito forte e estava com o assoalho levantado.

O investigador
Jeferson Soares Alves
destacou que foram informados que no momento em que o representante estava na delegacia, foi informado que o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
estava na Localiza com outras pessoas tentando ter acesso ao veículo, o que gerou bastante temor nos funcionários, motivo pelo qual uma equipe foi ao local. Confirmou que ao vistoriar o veículo foram encontrados entorpecentes em diversas partes do veículo (painel, porta-malas, portas, debaixo do assoalho, etc).

Pontuou que o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
teria admitido que teria ido ao local a mando das pessoas que haviam encomendado a droga, a fim de tentar resgatá-la. Relatou ainda que os funcionários estavam com muito medo e por esse motivo guardaram o veículo em um local seguro. Informou que a droga estava inteiramente escondida, não estando visível.

A testemunha investigadora
Carla de Mello Marques
confirmou estas informações na fase
judicial
, salientando que o veículo foi abordado pela empresa Localiza após ter sido constatado que o apelante o conduziu até o Paraguai, o que levou à quebra do contrato e apreensão do carro utilizado pelo apelante. Ressaltou que posteriormente o apelante retornou ao local por várias vezes buscando ter acesso ao veículo, o que levantou suspeita. Por esse motivo, os funcionários abriram o veículo e sentiram um odor muito forte. Disse que foi ao local, notou o cheiro forte e na busca localizaram substância análoga à maconha. Sublinhou que a droga estava em diversas partes do veículo.

A testemunha
Tales Ferreira de Moraes
, representante da Localiza, também ratificou os esclarecimentos feitos na fase investigatória. Informou que ao tomarem conhecimento de que o veículo havia ido para exterior (Paraguai) contataram um segurança de frota. Disse que o veículo foi localizado e apreendido pelo segurança de frota em 29/07/2022 (sexta-feira), mas o boletim de ocorrência foi registrado apenas na terça-feira seguinte (02/08/2022). Informou que durante os dias em que o veículo ficou na empresa, não notou nada de estranho, levantando suspeitas após a conduta do cliente (
Diego Henrhico Martins dos Santos
), consistente em ir constantemente ao local para tentar locar o mesmo veículo.

Segundo
Tales Ferreira de Moraes
, o veículo estava em processo de manutenção para ser novamente locado. Esclareceu que sentiram um forte odor no veículo e ao realizarem uma busca em seu interior para localizar a origem do cheiro, perceberam que o estofado e o assoalho do carro estavam em alto relevo. Ao verificarem mais detalhadamente o carro, localizaram o entorpecente. Confirmou que a droga foi localizada apenas no dia 02/08/2022 e que
Diego Henrhico Martins dos Santos
ia ao local da abertura da empresa e apenas ia embora no momento de fechar.

Em
juízo
, o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
negou a prática delitiva.

Disse que locou um carro na Localiza para facilitar a sua locomoção e para que pudesse ajudar em sua renda através do aplicativo Uber. Disse que treinava em uma academia (Corpus) onde um amigo o convidou para jogar futebol em um time de veteranos, que passou a frequentar constantemente. Relatou que no local diversas pessoas começaram a lhe pedir transporte, realizando diversas viagens a pedido deles. Informou que uma das referidas pessoas lhe pediu para que fizesse uma viagem, mas por motivo de doença não pode ir, motivo pelo qual emprestou o veículo a este indivíduo.

Sublinhou que a pessoa disse que faria uma viagem com a família, mas lhe pagaria pelo empréstimo, inclusive com pagamento das diárias. Relatou que emprestou o carro em uma quarta-feira a noite para esse indivíduo, que foi até o Paraguai. Informou que o combinado que o carro devia ser devolvido na sexta-feira, mas que apenas chegou no sábado de manhã. Disse que o indivíduo então lhe enviou uma mensagem dizendo que estava em frente à residência do apelante, entregando-lhe o veículo.

Informou que o indivíduo lhe devolveu o veículo, mas relatou que precisaria dele novamente no período da noite. O apelante disse que guardou o veículo, oportunidade em que um indivíduo chegou ao local lhe informando a infração de regra com a Localiza, motivo pelo qual haveria o recolhimento do veículo. Esclareceu que levou o carro à empresa Localiza, onde foi feita uma vistoria do veículo. Disse que buscou contatar a matriz da empresa em diversas oportunidades para tentar locar o veículo novamente. Relatou que contatou o rapaz para quem emprestou o veículo, para tirar satisfação, ocasião em que ele teria demonstrado ficar assustado –
passando a insistir para buscarem o veículo
. Informou que na segunda feira voltou ao local e novamente buscou contatar a central para localizar o veículo novamente. Ao contar ao indivíduo que não conseguiria reaver o veículo, ele teria lhe bloqueado.

Disse que não revela o nome da pessoa por medo de não receber proteção estatal adequada. Negou ter confessado à Polícia Judiciária Civil a prática do crime de tráfico de drogas.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que ensejou a interposição dos recursos manejados pelas partes.

Antes a diversidade de recursos e matérias sustentadas, passo a análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição formulado pelo apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
.

Em seu pleito absolutório, o apelante que
Diego Henrhico Martins dos Santos
sustenta que suas declarações são verossímeis e que a versão apresentada pelos policiais, além de contraditória, seriam meras reproduções daquelas apresentadas na Delegacia de Polícia. Destacou que não se encontrou dinheiro ou qualquer ilícito com o apelante e que o feito carece de elementos probatórios suficientes para manutenção da sentença condenatória.

Sem razão, entretanto.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão que atestou a apreensão de 46 (quarenta e seis) tabletes de substância análoga à maconha no interior do veículo Fiat/Mobi Like, cor cinza, ano 2021, placa RND7E63/MT (ID 184662274), assim como pelo laudo pericial preliminar no 200.2.04.2022.008628-01, cujos termos confirmaram que o material possuía massa total de 37,76 (trinta e sete quilos e setenta e seis decigramas) e apresentou resultado
positivo
para a presença de
maconha
(ID 184662292).

Naquilo que se refere à autoria, não restam dúvidas de que o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
incorreu na prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Apesar de sua negativa, a prova produzida nos autos demonstra que a empresa Localiza constatou que o veículo locado pelo apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
foi conduzido até o Paraguai, o que é proibido por regras contratuais, motivo pelo qual acionou-se a segurança patrimonial para localização e apreensão do veículo. O apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
foi encontrado nas proximidades da cidade de Rondonópolis/MT e, diante da ordem da empresa, o veículo foi levado até a sede da Localiza na cidade em 30/07/2022.

Entretanto, após a retenção do veículo, o apelante passou a adotar comportamento absolutamente incomum de se dirigir frequentemente à Localiza no intuito de locar novamente o mesmo veículo em que estava, ação que gerou desconfiança dos funcionários da empresa que, ao entrarem no veículo, verificaram um forte cheiro em seu interior.

Ao ser acionada, a Polícia Civil localizou os entorpecentes mencionados anteriormente.

Apesar da alegação do apelante de que emprestou o veículo, é certo que sua versão carece de credibilidade, pois não comprovou que na data do empréstimo do veículo efetivamente estava doente, que recebeu valores financeiros pela cessão do veículo, que trocou mensagens com alguém conversando a respeito do empréstimo veicular, conforme alegou em seu interrogatório.

Mais do que isso, a prova dos autos demonstra que o apelante estava na condução do veículo no momento em que foi localizado e conduzido até a empresa Localiza, ou seja, apesar de ter negado, a prova não deixa dúvidas de que efetivamente era o condutor do automóvel carregado com o entorpecente.

Deve-se registrar ainda que o relatório de localização veicular acostado ao feito demonstra que no dia 28/07/2022 o veículo locado pelo apelante saiu de Rondonópolis/MT, passou por Itiquira/MT, Sonora/MS, Coxim/MS, Rio Verde Mato Grosso/MS, São Gabriel do Oeste/MS, Bandeirantes/MS, Jaraguari/MS, Campo Grande/MS, Sidrolândia/MS, Maracaju/MS, Ponta Porã/MS e chegou até o Paraguai. Consta nos autos que o apelante permaneceu em território paraguaio até 29/07/2022, quando retornou ao Brasil, chegando a Rondonópolis/MT na manhã de 30/07/2022 (ID 184662288).

Assim, além da comprovação de que o apelante era o efetivo condutor do veículo, que realizou trajeto perpassando os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegando até território Paraguaio, de onde retornou. Mais do que a condução do veículo e da ausência de credibilidade da versão defensiva, grande quantidade de entorpecente foi localizado no interior de várias regiões do veículo como portas, assoalho e painel.

Além de tudo isso, o apelante demonstrou comportamento absolutamente incomum, pois ficou tentando de todas as maneiras acessar novamente o veículo apreendido, demonstrando que sabia que em seu interior havia grande quantidade de entorpecentes.

Por fim, apesar de sua negativa, o investigador
Jeferson Soares Alves
relatou que informalmente houve a confissão do delito.

A somatória destes elementos não deixa dúvidas de que o apelante efetivamente praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável o acolhimento de seu pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena.

Em relação à pena imposta, o apelante
Diego Henrhico Martins dos Santos
pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, enquanto
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
busca a incidência da majorante descrita no art. 40, V, da referida legislação.

Com razão, conforme já destacado o extrato de localização veicular comprovou que o automóvel locado e conduzido pelo apelante saiu de Rondonópolis/MT em 28/01/2022 e chegou em Ponta Porã na mesma data às 13h10min.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“Permaneceu na região, inclusive com deslocamentos para a Paraguai até 29/07/2022, às 20h38min, quando iniciou a viagem de retorno para Rondonópolis, onde chegou por volta das 10h34m, do dia 30/07/2022, ocasião que, segundo consta, foi localizado pelo terceirizado da “Localiza”, e encaminhado para o pátio da empresa.

Importante mencionar que entre a transposição da divisa entre MS/MT, na cidade de Sonora (30/07/22, às 09h01m), até a chegada em Rondonópolis, decorreu pouco mais de uma hora e trinta minutos, e, nesse trajeto, teria permanecido sem deslocamento somente por 01 (um) minuto.

Destaco que, lançando as coordenadas geográficas indicadas no relatório encaminhado pela empresa, no Aplicativo “Google Maps”, verifiquei que referida parada teria ocorrido quando estava a menos de 500 (quinhentos) metros de um posto da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente, para verificar se havia alguma blitz/barreira sendo realizada naquele momento” (ID 191406662).

Tendo em vista que o apelante foi localizado assim que chegou em Rondonópolis/MT, nenhuma dúvida subsiste de que o entorpecente já estava no interior do veículo, tudo a atrair a causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que se refere à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, observa-se que o juízo de primeiro grau elevou a pena-base em 02 (dois) anos em razão da expressiva quantidade de droga localizada.

Ocorre que este mesmo fundamento foi utilizado para impedir a minoração da pena na terceira-fase da dosagem da pena, o que é vedado por caracterizar
bis is idem
. A este respeito: “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (Enunciado Criminal no 48 da TCCR/TJMT).

Entretanto, não se pode ignorar que o apelante fez uso de veículo foi previamente preparo para acondicionar elevada quantidade de entorpecente, o que demonstra
a impossibilidade da minoração da reprimenda. Neste sentido:

“É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico” (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023).

Sendo assim, conquanto não seja possível o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a pena deve ser redimensionada para que seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, V, do mesmo diploma legal.

Mas a pena merece ainda atenção a outro ponto.

Embora não tenha sido sustentado pelas partes, o incremento da pena basilar em 02 (dois) anos com base em uma única circunstância judicial merece reparos a fim de atender aos critérios adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

Assim, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo o valor de 500 (quinhentos) dias-multa fixados na sentença.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presente a majorante prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 e não havendo minorantes, a pena deve ser redimensionada,
definitivamente
, para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ante o exposto, além da medida de
ofício
para redimensionar a pena-base:

-
Nego provimento
ao recurso interposto por
Diego Henrhico Martins dos Santos
;

-
Dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 e fixar a pena de
Diego Henrhico Martins dos Santos
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024